Tribunal: TJPA
Processo: 0006991-22.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006991-22.2014.8.14.0006

APELANTE: SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0006991-22.2014.8.14.0006

APELANTE:
SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES

APELADO:
BANCO

ITAUCARD S.A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

2. Mérito.

2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em maio de 2010. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a
sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como e apelante
SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES
e apelado
BANCO

ITAUCARD S.A.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006991-22.2014.8.14.0006

APELANTE:
SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES

APELADO:
BANCO

ITAUCARD S.A

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

A autora aforou a ação mencionada alhures, afirmando que adquiriu em 03/05/2010 um veículo marca GM Classic Spirit, financiando junto ao requerido cerca de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) através de contrato de alienação fiduciária, em 63 (sessenta e três) parcelas mensais no valor de R$ 553,33 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Asseverou que não fora oportunizada pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífera, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

Em sede de Decisão Interlocutória (ID 5027804) o magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e indeferiu os pedidos de antecipação de tutela.

O réu apresentou contestação (ID 5027805).

Fora realizada audiência (5027809).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5027810) que, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformada,
SHYRLENE KELLEN NOVAES MORAES
, apresentou recurso de apelação (ID 5027811).

Pugna, preliminarmente, pela anulação do
decisum
face a ocorrência de erro in procedendo, sob o argumento de que o magistrado de 1ª grau não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando a necessidade de produção de demais provas, especialmente quanto a realização de perícia e depoimentos, a fim de se aferir a eventual abusividade de encargos moratórios.

No mérito, questiona a incidência dos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora pactuados em contratos bancários, não estariam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devendo, para tanto, estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria sido observado no caso vertente.

Alega ainda a ilegalidade na cobrança de taxas, a exemplo de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, serviços e terceiros e comissão de permanência, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 5027812), o ora apelado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei que as partes se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 5051360), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 5254896.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie,
analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante que a sentença merece ser cassada, por ter incorrido em cerceamento de defesa, ao passo que deixou de designar perícia a fim de apurar a ilegalidade dos juros cobrados, e ainda, que não se trata de matéria exclusivamente de direito.

Da análise dos autos, e não obstante as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide gira em torno de alegadas abusividade das cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade ou não dos valores cobrados.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que o apelado, em sede de contestação trouxe aos autos o contrato a ser revisado e outros documentos, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE.
(...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a necessidade ou não de sua produção, quando já se encontre nos autos provas suficientes para formar o seu convencimento a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão, conforme dispõe o art. 370 do CPC, evitando assim atos desnecessários que possam comprometer os Princípios da Economia e Celeridade Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Observa-se das razões recursais deduzidas pela ora apelante o seu inconformismo em relação aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso vertente, requerendo ainda a aplicabilidade do CDC.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontrar-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, devem ser mantidos os juros remuneratórios contratados, pois em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

Os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

No mais, importante salientar que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação a expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, é suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que a recorrente firmou contrato descrito na inicial em
03/05/2010 um veículo marca GM Classic Spirit, financiando junto ao requerido cerca de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) através de contrato de alienação fiduciária, em 63 (sessenta e três) parcelas mensais no valor de R$ 553,33 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos),
entretanto, a mesma somente se insurgiu contra o que fora pactuado em maio de 2014, data da propositura da ação, ou seja, já vinha cumprindo o pacto por mais de 4 anos, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, têm-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento dos valores que deveria pagar no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Além disso, quanto as insurgências relativas as taxas e tarifas, a exemplo de tarifas de cadastro, de emissão de carnê e comissão de permanência, ressalte-se que estas não foram sequer ventiladas a quando do ingresso da demanda, não havendo sequer objeto a ser analisado nesse capítulo, fazendo-se necessária a manutenção da sentença em todas as suas disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/08/2021